Tribunal: CARF
Processo: 18490.720329/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18490.720329/2018-19
ACÓRDÃO
2102-003.697 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PUMA SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/10/2016
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. GUIA DE RECOLHIMENTO DO
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À
PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). AÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO
EM JULGADO. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.
Impõe-se a multa isolada no percentual de 150% - prevista no § 10 do art.
89 da Lei no 8.212, de 1991 - quando caracterizada a falsidade da
compensação efetuada pelo sujeito passivo em GFIP, fundada em ação
judicial sem trânsito em julgado.
MULTA ISOLADA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Por outro lado, cabe cancelar a multa isolada quando não resta
comprovada a falsidade da declaração nos autos, capaz de justificar a
aplicação da penalidade, considerando o prévio reconhecimento
administrativo do direito creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para cancelar a multa isolada dos meses de 09/2016 e 10/2016.
Vencido o conselheiro Carlos Marne Dias Alves (relator), que negou provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.697 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720329/2018-19
2

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a Impugnação, mantendo-se o crédito tributário.
O presente processo administrativo decorre de glosas de compensações de
contribuições previdenciárias efetuadas indevidamente em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, no período de 01/2015
a 10/2016.
A empresa teria se utilizado indevidamente dos Mandados de Segurança n°
0019061-64.2010.401.3900 e 0034617-67.2014.4.01-3900 para realizar compensação de créditos
previdenciários.
Em pesquisa no sítio do TRF1, constatou-se que os processos citados pela empresa
não haviam transitado em julgado, no ano de 2015, e não se encontravam transitados em julgado
na data da decisão (fls. 153 a 156), o que vedaria a compensação efetivada, nos termos do art. 84,
§ 1°, da IN/RFB 1717/2017(anteriormente, o art. 81 da IN/RFB n° 1300/2012).
Os argumentos de Impugnação estão resumidos no relatório do Acórdão 04-47.870
- 3a Turma da DRJ/CGE (fls. 405 a 418), que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 A 31/10/2016
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.697 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720329/2018-19
3
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Na hipótese de compensação indevida comprovada a falsidade da declaração
apresentada, o sujeito passivo estará sujeito à multa isolada que terá como base
de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão supracitado, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
(fls. 426 a 433), alegando, no mérito, que:
a) a Recorrente foi induzida em erro por escritório de advocacia, o que
afastaria o dolo e culpa da sua conduta, pois demonstra que foi diligente e
agiu com boa-fé;
b) o crédito em questão tem embasamento em decisões judiciais, em que o
próprio fisco reconheceu o cabimento dessa possibilidade em parcela das
competências ora apresentadas e compensadas;
c) o crédito existe de fato, vislumbrado nos Mandados de Segurança no
0019061-64.2010.4.01.3900 e 0034617-67.2014.4.01.3900.
d) a simples intenção de utilizar créditos não admitidos pela Fazenda não
implica a falsidade da declaração apresentada, requisito imprescindível para
a aplicação da multa isolada prevista no artigo 89, § 10o, da Lei no 8.212/911.
Tendo em vista que ficou demonstrada a ocorrência de fatos que, em tese,
configuram Crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária, definido no art. 337-A do
Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940, foi formalizada REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA
FINS PENAIS (processo no 18490.720330/2018-43), acompanhada dos respectivos elementos de
prova.
Ao final, requer que este Recurso Voluntário seja CONHECIDO e PROVIDO,
reformando a decisão recorrida
Este é o Relatório

1 1 Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei,
as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão
ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o
devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I
do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.697 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720329/2018-19
4
VOTO VENCIDO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Da falsidade da declaração
Quanto à multa qualificada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento)
sobre o valor das contribuições que deixaram de ser recolhidas, esta multa deve ser aplicada
somente quando ficar comprovada a falsidade das compensações realizadas, conforme § 10 do
artigo 89 da Lei no 8.212/91, c/c inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96, abaixo transcritos:
Lei no 8.212/91:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base
de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
Lei no 9.430/96 " (...)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007) (grifo nosso)
No presente caso, a fiscalização motivou o lançamento da multa qualificada pela
conduta de falsidade documental em virtude de não possuir decisão transitada em julgado acerca
dos direitos creditórios pleiteados e informados em declaração.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN, configure uma das
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.697 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720329/2018-19
5
hipóteses de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no
8.212/1991, conforme Súmula CARF no 206:
Súmula CARF no 206
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Acórdãos Precedentes: 9202-009.850, 9202-009.587, 9202-008.202.

Ante o exposto, não assiste razão a recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleberson Alex Friess, redator designado
Peço licença ao I. Relator para divergir parcialmente do seu voto.
O recurso voluntário não contém questões preliminares.
Tal como consta na decisão recorrida, o presente processo trata da aplicação de
multa isolada na hipótese de compensação indevida, quando comprovada a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, com respaldo no art. 89, § 10, da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991 (fls. 218/222):
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
(...)
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.697 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720329/2018-19
6
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
(...)
Reproduzo, a seguir, os principais fundamentos da autoridade lançadora para a
incidência da penalidade (fls. 216/217):
Objetivando verificar a regularidade das compensações efetivadas em GFIP nas
competências 01 de 2015 a 07/2018, a empresa foi intimada a justificá-las no bojo
do processo 10280.722384/2018-15. O documento consta acostado neste
processo nas folhas 2 a 4.
Em sua resposta (fls. 8 e 9), a empresa informa: 1) em relação às competências
01/2015 a 03/2016, os créditos decorreram dos Mandados de Segurança no
0019061-64.2010.401.3900 e 0034617-67.2014.4.01.3900.
Em pesquisa no sítio do TRF1 (fls. 157 a 160), constatou-se que as referidas
decisões não haviam transitado em julgado na época das compensações. (...)
(...)
Em vista do apurado, ocorreu a glosa de todas as compensações efetivadas pela
empresa nas competências 01/2015 a 03/2016 e
2) no que se refere às competências 09/2016 a 07/2018, a empresa alegou a
existência de decisão judicial transitada em julgado. As informações prestadas
pela empresa foram acolhidas conforme relatado no Despacho Decisório acostado
nas folhas 204 a 2011, exceto em relação às competências 09 e 10 de 2016 em
virtude de o trânsito em julgado da ação ter se materializado em novembro de
2016 (fl. 203).
Em decorrência do exposto, será lavrado auto de infração para cobrança de multa
isolada de que trata o parágrafo 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91.
(...)
(Destaquei)
Extrai-se que:
(i) competências 01/2015 a 03/2016: a empresa utilizou créditos
decorrentes dos mandados de segurança (MS) no 0019061-64.2010.401.3900 e
0034617-67.2014.4.01.3900, cujas ações judiciais não haviam transitado em
julgado (fls. 157/160); e
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.697 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720329/2018-19
7
(ii) competências 09/2016 a 10/2016: a empresa compensou com base na
ação judicial no 2003.39.00.008703-7, à época não transitada em julgado (fls.
192/203).
Em um e outro caso, o fundamento do lançamento da multa isolada está na
compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em julgado.
Acerca do tema, recentemente foi aprovado o enunciado no 206, que sintetiza a
jurisprudência consolidada deste Tribunal Administrativo, cuja observância é obrigatória pelos
conselheiros:
Súmula CARF no 206
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Compulsando os autos, é possível localizar peças processuais, relativamente às
ações judiciais mencionadas.
Quando ao MS no 0019061-64.2010.401.3900, a sentença de primeiro grau
consignou, na parte dispositiva, expressamente que (fls. 48/66):
Ante o exposto, concedo em parte a segurança para:
a) reconhecer a inexigibilidade do pagamento da contribuição previdenciária
incidente sobre o terço constitucional de férias pago aos trabalhadores e sobre os
primeiros quinze dias de afastamento do funcionário em razão de incapacidade
(auxílio-doença ou auxílio-acidente);
b) assegurar ao contribuinte o direito à compensação tributária, desde que
observado o artigo 170-A do CTN;
c) determinar a aplicação do prazo de prescrição quinquenal em relação aos
pagamentos efetuados após a vigência da LC 118/2005 e decenal em relação aos
recolhimentos anteriores;
d) assegurar o direito à incidência da Taxa Selic, desde cada recolhimento
indevido.
(...)
(Destaquei)
Por sua vez, no recurso de apelação, consta do acórdão do Tribunal Federal da
Primeira Instância (fls. 67/91):
(...)
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.697 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720329/2018-19
8
18 - Na esteira desse raciocínio, são compensáveis, com contribuições da mesma
espécie, os valores recolhidos a título de contribuições previdenciárias sobre o
abono constitucional de terço de férias e sobre a retribuição paga a empregado
doente nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do trabalho, nos termos do
disposto no art. 26, parágrafo único, da Lei no 11.457/2007, cabendo ao Judiciário,
tão somente, declarar se os créditos são ou não compensáveis, uma vez que
compete à autoridade administrativa verificar a liquidez e a certeza dos créditos a
serem compensados.
(...)
20 - E mais, a compensação sujeita-se ao trânsito em julgado da sentença, nos
termos do art. 170-A, do CTN, ressalvando-se à autoridade fazendária a aferição
da regularidade do procedimento.
(...)
Pelo exposto, nego provimento ao recurso de Apelação da União Federal (Fazenda
Nacional), e dou-o, em parte, ao interposto pelo Impetrante e à Remessa Oficial
para, reformando, parcialmente, a sentença discutida, acolher a prescrição
quinquenal na espécie e determinar que a compensação seja feita na forma
especificada nos itens 14 a 21 supra.
(...)
(Destaquei)
No que se refere ao MS no 0034617-67.2014.4.01.3900, a decisão em primeira
instância afirmou, na parte dispositiva (fls. 122/128 e 157/158):
Ante o exposto, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA, resolvendo o mérito da lide
(art. 487, I, do CPC) para declarar a inexigibilidade das contribuições
previdenciárias incidentes sobre os valores pagos pelo impetrante e seus
associados a título de aviso prévio indenizado.
(...)
A compensação, por sua vez, obedecerá ao regular procedimento administrativo e
poderá ser levada a cabo somente após o trânsito em julgado da respectiva
sentença que a autorizou (CTN, art. 170–A), apenas com contribuições destinadas
ao custeio da Seguridade Social, nos termos da Lei no 11.457/07, art. 26,
parágrafo único e, sem os limites estabelecidos pelas Leis no 9.032/95 e 9.129/95,
que alteraram o art. 89, §3o, da Lei no 8.212/1991 (revogado).
(...)
(Destaquei)
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.697 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720329/2018-19
9
Como se observa, a inobservância do conteúdo das decisões judiciais é evidente,
sobretudo quanto à necessidade de aguardar o trânsito em julgado para proceder à compensação
de contribuições previdenciárias, nas competências 01/2015 a 03/2016.
Em que pese a declaração de possuir créditos líquidos e certos, em verdade, havia
discussão em processo judicial, sem decisão definitiva e, principalmente, comando expresso que o
encontro de contas somente poderia ser efetivada após o trânsito em julgado da respectiva
sentença, quando da existência de título executivo judicial, nos termos do art. 170-A do Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.
Não se trata de erro escusável, porque a falsidade é caracterizada a partir de
elementos objetivos extraídos da parte dispositiva das decisões judiciais.
A alegação da recorrente de que foi induzida em erro por escritório de advocacia é
despida de prova material que possa refutar a falsidade da declaração de compensação.
Conforme art. 136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
A empresa autuada entregou a GFIP em benefício próprio, de sorte que responde
pela infração da legislação tributária, não cabendo a responsabilidade pessoal de terceiros, salvo
quando houver prova que a falsidade da declaração decorre direta e exclusivamente do dolo
específico da pessoa física.
A propósito, convém mencionar que a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), com atribuição de uniformizar a jurisprudência deste Tribunal Administrativo,
relativamente à matéria, possui o entendimento de que a falsidade na GFIP, a que alude o art. 89,
§ 10, da Lei no 8.212, de 1991, prescinde da comprovação de dolo, fraude ou simulação.
Nesse sentido, a ementa do julgado a seguir transcrito:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/01/2011
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP.
CONFIGURAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de contribuições
previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a demonstração da ocorrência
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.697 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720329/2018-19
10
de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito passivo, não fazendo qualquer
referência a exigência de comprovação de dolo, fraude ou simulação. Correta a
imputação de multa isolada de 150% quando o contribuinte declara em GFIP
possuir créditos oriundos de ação judicial sem trânsito em julgado, o que revela
não haver direito líquido e certo à compensação e atesta a falsidade da
declaração.
Em suma, o sujeito passivo, mesmo diante da realidade contrária à compensação,
praticou uma conduta de oferecer crédito sabidamente inapropriado para tal fim, caracterizando a
falsidade na declaração.
Diversamente, é a situação da compensação ocorrida nas competências 09/2016 e
10/2016, em que a empresa utilizou créditos discutidos na ação judicial no 2003.39.00.008703-7,
transitada em julgado em 10/11/2016.
Houve prévio reconhecimento administrativo do direito da recorrente, conforme se
extrai do seguinte trecho da Informação EQPAR/SEORT/DRF/BEL no 2/2017 (fls. 134):
(...)
A autora interpôs recurso de apelação que foi julgado improcedente. Irresignada a
parte ingressou com Recurso Especial que foi admitido, sendo o processo
encaminhado ao STJ para apreciação. O STJ negou seguimento ao recurso por
considerá-lo deserto. Desta decisão foi interposto Agravo de Instrumento e
Embargo de Divergência.
A Fazenda, porém, apresentou a comprovação de reconhecimento administrativo
do direito pedido pela autora materializado pelo Memorando
Eqpar/Seort/DRF/Bel no 121, sendo o processo extinto com resolução de mérito,
tendo transitado em julgado em 10/11/2016.
(...) (Destaquei)
O reconhecimento administrativo é confirmado nos Embargos de Divergência no
Recurso Especial no 1.008.670/PA, assim como nos embargos de declaração, decisões proferidas
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), respectivamente, em 01/09/2016 e 05/10/2016 (fls.
194/199 e 200/202).
Nesse caso, não há que se falar em inobservância da decisão judicial e do art. 170-A
do CTN, tampouco em falsidade da declaração, capaz de justificar a aplicação da multa isolada de
150%, haja vista o prévio reconhecimento administrativo do direito reivindicado pela recorrente,
motivo pelo qual, inclusive, a ação judicial foi extinta com resolução do mérito, com fundamento
no art. 269, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973 (fls. 210):
Art. 269. Haverá resolução de mérito:
(...)
II - quando o réu reconhecer a procedência do pedido; (...)
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.697 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720329/2018-19
11
Logo, cabe afastar a multa isolada dos meses de 09/2016 e 10/2016.
Conclusão
Diante do exposto, voto para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário
para cancelar a multa isolada dos meses de 09/2016 e 10/2016.
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 448
DF CARF MF
Original